Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700479-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA HELENA COSTA AGRAVADO: JULIO CESAR LACERDA MOURA, MARIA DA CONCEICAO CORCINO DE MOURA DESPACHO Indique a agravante endereço para citação da agravada, Maria da Conceição Corcino de Moura, uma vez que, consoante certidão de ID 43119912, o endereço é insuficiente para entrega. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora